Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-24.2019.8.11.0092
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000390-24.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), DANILO LOPES BORGES - CPF: 934.376.841-91 (APELADO), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

DANILO LOPES BORGES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) COM DÉBITO EM HOLERITE DAS PRESTAÇÕES DO EMPRÉSTIMO – ATRASO DO EMITENTE NO PAGAMENTO DE SEIS PRESTAÇÕES DO CONSIGNADO – AJUIZADA A EXECUÇÃO PARA O RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – POSTERIOR DEDUÇÃO DE DEZ PRESTAÇÕES MENSAIS – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA OPORTUNIZAR O DEVEDOR AO PARCELAMENTO DAS PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS, DEVIDAMENTE ACRESCIDAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DO DÉBITO – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS – PRIMAZIA DA FUNÇÃO SOCIAL DO AJUSTE – CONSERVAÇÃO DO CONTRATO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO DÉBITO EM ATRASO DE UMA SÓ VEZ INCLUÍDOS OS ACRÉSCIMOS DE INADIMPLENCIA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção negocial sempre deve ser o último caminho a ser percorrido, a
ultima ratio
. Nesse viés, e
m observância ao princípio conservação/preservação dos contratos, segundo o qual os negócios jurídicos bilaterais devem ser mantidos tão mais íntegros quanto possível, admitindo-se alterações pontuais para os restabelecimentos do equilíbrio e/ou aos padrões de legalidade.

Assim, ainda que a cédula de crédito bancário exequenda traga a previsão expressa de vencimento antecipado do crédito concedido, certo é que se após o ajuizamento da execução para a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, se o banco credor volta a debitar regularmente, do holerite do emitente, as prestações vencidas na sequência, indicando interesse na conservação ao invés da resolução do contrato, escorreita a sentença que oportuniza ao executado embargante o pagamento das parcelas vencidas, devidamente acrescidas dos encargos moratórios avençados.

No entanto, para o atingimento da função social do ajuste, o pagamento de tais parcelas deve se dar de uma única vez, ficando a preservação do contrato exequendo condicionada ao adimplemento, em tempo e modo devidos, dos valores das prestações vencidas acrescidos dos encargos do inadimplemento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

APELADO(S):

DANILO LOPES BORGES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença que em
Embargos à Execução
no 1000390-24.2019.8.11.0092 opostos por
DANILO LOPES BORGES
contra a
Execução de Título Extrajudicial
no 2189-56.2018.8.11.0092 (Cód. 50529) ajuizada pelo banco ora apelante, julgou parcialmente procedentes os argumentos defensivos tão somente para
de garantir ao executado embargante o direito ao pagamento do débito em atraso (8 (oito) prestações vencidas
entre janeiro
e agosto de 2018) em 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de mora previstos no contrato, mantendo-se suspensa a execução, condenando o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais arbitradas em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que a execução está embasada na
inadimplência da Cédula de Crédito Bancário no 335.252.494, no valor de R$17.800,00, firmada entre as partes para pagamento de 72 (setenta e duas) prestações de R$504,51 cada, a serem pagas até o dia 05 de cada mês, com início em 05/12/2017, cujo saldo devedor, todavia, na época do ajuizamento, remontava ao importe de R$23.336,78.

Relata que ao opor embargos o devedor suscitou que teve o contrato de trabalho suspenso nos meses de janeiro de 2018 a julho de 2018 e que por isso teve as parcelas de janeiro a junho de 2018 debitados no seu salário. Porém, ao argumento de que as parcelas vencidas entre agosto de 2018 e maio de 2019 voltaram a ser pagas, e de que inaplicável a multa contratual sobre tais parcelas, haveria um excesso de execução que em valor, atualizado, remontaria R$5.464,39.

Esclarece que foi proferida sentença de parcial procedência para o fim de autorizar o parcelamento das parcelas em atraso.

Afirma que ao proferir tal decisão, o juízo singular afirmou que os valores das parcelas voltaram a ser debitadas assim que o recorrido retornou ao cargo em que trabalhava, sendo que o banco exequente teria “aceitado” o recebimento do valor de forma parcelada novamente, razão pela qual, fundado no princípio da função social do contrato, autorizou o parcelamento das prestações em atraso.

Alega que, no entanto, tal entendimento não pode prevalecer vez que o inadimplemento não pode ser visto pelo melhor ângulo para o devedor, diferente do que fora decidido pelo juiz
a quo
, haja vista que houve a livre e expressa pactuação do vencimento antecipado do contrato na
“cláusula G.1”
, tal como autorizado pelos artigos 410 e 411, do CC/2002.

Sustenta que recebimento de parcelas que estavam em atraso não retira a validade da cláusula de vencimento antecipado do contrato, vez que, na condição de credor, aceitou o valor de parcelas vencidas posteriormente para amenizar o débito em atenção princípio da menor onerosidade, não significando desistência da referida cláusula ou mesmo afronta ao princípio da função social do contrato.

Aduz, ainda, não ser cabível a determinação do parcelamento do débito imposta em sentença e não aceita pelo credor que já sofrera com a inadimplência do contrato, pois, do contrário, restaria malferida a livre pactuação.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução, mantendo-se as cláusulas contratuais, inclusive o que estipula o vencimento antecipado do contrato, com a inversão do ônus e condenação em honorários advocatícios em segunda instância.

Contrarrazões no ID. n. 89547450.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, as partes firmaram um contrato de crédito consignado, no valor de
R$17.800,00,
através do qual o embargante apelado emitiu em favor do banco apelante a
Cédula de Crédito Bancário no 335.252.494, a ser paga em 72 (setenta e duas) prestações de R$504,51 cada, até o dia 05 de cada mês, com início em 05/12/2017.

Inadimplidas as prestações vencidas entre janeiro e agosto de 2018, o banco credor, ora apelante, manejou a execução de título extrajudicial e, invocando a cláusula de vencimento antecipado das parcelas vincendas, pugnou pelo recebimento do
quantum debeatur
que, corrigido monetariamente e acrescido dos encargos moratórios previstos na cédula exequenda até a data de 20/09/2018, remontaria R$23.336,78.

Citado, o emitente apelado opôs os presentes embargos à execução reconhecendo que teve o contrato de trabalho suspenso nos meses de janeiro de 2018 a julho de 2018 e que, por essa razão, as prestações do contrato consignado deixaram de ser descontadas de seus rendimentos, ficando inadimplidas.

Ainda em seus argumentos defensivos, assentou que, com o restabelecimento do contrato de trabalho, as parcelas vencidas entre agosto de 2018 e maio de 2019 voltaram a ser pagas.

Asseverou que diante dessa reativação dos descontos, haveria um excesso de execução, na ordem de R$5.045,10.

Alegou que tendo sido regularmente pagas tais prestações (agosto de 2018 e maio de 2019), não poderia também ser computada multa moratória sobre tal valor, a qual equivaleria a R$100,90.

Ponderou que, corrigidos esses valores, haveria um excesso de execução de R$5.464,39.

No mais, visando regularizar as parcelas inadimplidas, requereu o parcelamento do débito referente aos meses de
janeiro a julho de 2018
, no valor de R$3.531,57, dando-se regular prosseguimento ao contrato, com descontos das parcelas vincendas previamente contratadas.

Em sede de impugnação, o banco apelante pugnou pela improcedência dos embargos à execução.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, a qual proferida sob os seguintes fundamentos

“[...]

Analisando os autos verifico que as partes celebraram contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 17.800,00, a ser pago em 72 parcelas no valor de R$ 504,51 cada uma, com início do pagamento em 05/12/2017.

Diante da suspensão do contrato de trabalho, o embargante deixou de pagar as parcelas referentes aos meses de janeiro a agosto de 2018.

Porém, com o retorno ao cargo que ocupava, as parcelas voltaram a ser descontadas normalmente de seu salário, a partir do mês de setembro de 2018 (folha de agosto), conforme holerites juntados na inicial.

Ora, não há controvérsia quanto à inadimplência de 8 prestações do empréstimo, contudo, o embargante esclareceu que não possui condições de efetuar o pagamento de forma integral, razão pela qual requereu o parcelamento.

Por ocasião da impugnação, o embargado não se manifestou quanto ao parcelamento, apenas alegou que tinha o direito ao vencimento antecipado das parcelas, em razão da inadimplência do embargante.

Nesse cenário, não obstante o direito ao vencimento antecipado, forte no princípio da função social do contrato (Art. 421 do Código Civil), entendo que se o banco voltou a descontar as parcelas na folha de pagamento do embargante, presume-se que tem interesse na manutenção do contrato de empréstimo, sendo contraditória sua opção por executar o cliente sem possibilitar-lhe o adimplemento das prestações em atraso.

Outrossim, com base no art. 916 do CPC, é possível conceder ao devedor o direito de parcelamento do débito em atraso, em até 6 vezes.

Destarte, impõe-se a parcial procedência dos embargos, a fim de possibilitar ao devedor o pagamento parcelado do débito em atraso, e a consequente manutenção do contrato celebrado entre as partes.”

Inconformado, apela o banco exequente pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Analisando os argumentos contrapostos e as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

Não exatamente por eventual irregularidade da cláusula

que prevê o vencimento antecipado do débito (parcelas vencidas e vincendas). Afinal, a possibilidade de entabular cláusulas dessa natureza está legitimamente amparada no inciso III do §1o do art.28 da Lei n.10.931/2004.

O fato é que, depois de ajuizar a execução em
01/10/2018
para reaver o capital emprestado, representado pelas parcelas vencidas e pelas vincendas sob o fundamento do vencimento antecipado da cédula, o banco credor voltou debitar dos subsídios mensais do executado, a partir do holerite de
agosto de 2018
até o de
maio de 2019
pelo menos dez prestações de R$504,51 cada (IDs. ns. 89545973 - Pág. 1 a 89545974 - Pág. 5).

Ao assim agir, o credor se comportou como se tendo interesse no cumprimento regular do contrato, mediante débitos mensais nos holerites do executado, e não na resolução da cédula exequenda.

Nesse caso, em observância ao princípio conservação/preservação dos contratos, segundo o qual os negócios jurídicos bilaterais devem ser mantidos tão mais íntegros quanto possível, admitindo-se alterações pontuais para os restabelecimentos do equilíbrio e/ou aos padrões de legalidade.

Isso porque,
“a extinção negocial sempre deve ser o último caminho a ser percorrido, a
ultima ratio
.”
(TARTUCE, Flávio.
O coronavírus e os contratos - Extinção, revisão e conservação - Boa-fé, bom senso e solidariedade
. Migalhas. São Paulo, 27 mar. 2020. Migalhas Contratuais)

Segundo o mesmo autor,
“todos os contratos merecem uma análise pontual, dentro do esperado bom senso, como consequência imediata do princípio da boa-fé objetiva. As partes devem, assim, procurar soluções intermediárias e razoáveis, movidas pela equidade e pela boa razão.”
(TARCTUCE,
op. cit
)

Ainda nessa linha, preceitua o enunciado 176 da III Jornada de Direito Civil do CJF/STJ,
“em atenção ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, o art. 478 do Código Civil de 2002 deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial dos contratos e não à resolução contratual.

Essa orientação vem apenas reafirmar o enunciado n. 22 da I Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, de que

“a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral, que reforça o princípio da conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas
.”

Nesse particular, entretanto, embora plausível e razoável que fosse oportunizado ao embargante apelado o pagamento das prestações em atraso quando do ajuizamento da execução, certo é que tal pagamento deveria ser feito de uma só vez e, ainda assim, com o acréscimo de todos os encargos moratórios previstos no contrato como condição à sua preservação e desde que as parcelas vincendas fossem pagas em tempo e modo devidos.

Desse modo, entendo que a sentença deva ser reformada em parte mínima, a fim de que, para a conservação do contrato exequendo, seja o embargante executado instado a, no prazo de 10 (dez) dias, proceder ao pagamento, de uma só vez, de todas das prestações vencidas e não pagas quando do ajuizamento da execução, devidamente acrescida de todos os encargos moratórios previstos no contrato como condição à sua preservação.

Desta feita,
dou parcial provimento ao apelo do banco exequente
para condicionar a conservação do contrato exequendo, ao pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, e de uma só vez, de todas das prestações vencidas e não pagas até a data do ajuizamento da execução, devidamente acrescidas de todos os encargos moratórios previstos no contrato como condição à sua preservação, sem alteração da sucumbência..

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021